Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-31.2023.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-31.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (APELANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (APELANTE), NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.199.960/0001-58 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.199.960/0001-58 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 035.696.641-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 035.696.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL PELOS CLIENTES. COBRANÇA DE HONORÁRIOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que rescindiu contrato de honorários advocatícios, fixou remuneração proporcional aos serviços prestados em 2,5% sobre o valor atualizado da dívida submetida à recuperação judicial, reconheceu o pagamento parcial realizado, rejeitou pedidos indenizatórios de ambas as partes, condenou os autores por litigância de má-fé e fixou sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias centrais consistem em: (i) definir a validade da cobrança integral dos honorários contratados após a rescisão unilateral pelos clientes; (ii) verificar a existência de dano moral em razão da cobrança de valores ou de expressões ofensivas em juízo; (iii) analisar a incidência de penalidade por litigância de má-fé e multa por embargos protelatórios; e (iv) redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. O contrato de honorários advocatícios tem natureza sinalagmática e de trato continuado, de modo que a rescisão unilateral pelo cliente não autoriza a cobrança integral da verba, impondo o arbitramento proporcional, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A indenização por danos morais não se configura quando a cobrança contratual se insere no exercício regular de direito, tampouco quando as expressões processuais, embora contundentes, permanecem no âmbito da dialética judicial.

5. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não configurada pelo simples ajuizamento de ação improcedente ou pela adoção de tese jurídica desfavorável, razão pela qual a condenação deve ser afastada.

6. A multa por embargos de declaração protelatórios não se aplica quando o recurso busca esclarecimentos plausíveis, ainda que rejeitados.

7. A distribuição da sucumbência deve observar a proporcionalidade do proveito econômico, fixando-se 65% em desfavor do escritório de advocacia e 35% em desfavor dos autores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação dos autores
parcialmente provido
para
afastar as multas
por litigância de má-fé e por embargos protelatórios, e
redistribuir os ônus sucumbenciais
na proporção de 65% para a sociedade de advogados e 35% para os autores. Recurso da sociedade de advogados
desprovido
.
Majorados os honorários advocatícios
em mais 1% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação unilateral do mandato pelo cliente impõe o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, vedada a cobrança integral dos serviços não prestados. 2. A condenação por litigância de má-fé demanda prova inequívoca de dolo processual. 3. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não caracteriza protelação automática. 4. A sucumbência recíproca deve ser distribuída conforme o proveito econômico de cada parte.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
VILSON PAULO DOS REIS
e
CÉLIA DE FREITAS DOS REI,
além de
NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, nos autos da “Ação de Resolução e de Resilição de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Declaração de Adimplemento Contratual e Danos Morais”, movida por
pelo ora 1º apelante
em face do
escritório de advocacia, ora 2º recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 300415960), nos termos:

“
II – DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil[3],
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para

a) DECLARAR RESCINDIDO
o contrato de serviços advocatícios pactuados entre as partes em virtude da
RESILIÇÃO UNILATERAL
da parte autora;

b) REDIMENSIONAR
, ante a prestação incompleta dos serviços advocatícios, os honorários convencionais ao patamar de 2,5% (dois e meio por cento) do débito submetido à recuperação judicial de acordo com o segundo plano de soerguimento apresentado (R$ 70.399.201,05), correspondente em moeda corrente ao valor de R$ 1.759.980,02 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e dois centavos);

c) RECONHECER
o adimplemento parcial da obrigação, até o valor de R$ 1.312.000,00 (um milhão, trezentos e doze mil reais) e,

d) CONDENAR
os requerentes, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, que deverá ser paga à parte requerida corrigida monetariamente desde o seu arbitramento, na forma do IPCA (CC, art. 389, parágrafo único[4]), e acrescida de juros legais na forma do art. 406, do CC[5], desde o trânsito em julgado desta decisão.

Por conseguinte,
TORNO SUBSISTENTE
a tutela provisória de urgência deferida nos autos, nos termos delineados pelo juízo ad quem, tendo em vista a necessidade de adequação do processo executivo.

Em vista da sucumbência recíproca,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
a parte requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (resultado da subtração do valor inicialmente cobrado pela parte ré por aquele reconhecido nesta ocasião como sendo devido a título de honorários convencionais), ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida.

Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na reconvenção, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, motivo pelo qual
CONDENO
a parte reconvinte/requerida ao pagamento das custas e despesas processuais relativas à reconvenção, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC[6].”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau, após não acolher o recurso e reconhecer o caráter abusivo dos embargos, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, consignando (ID 300415965):

“Portanto, de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, razão pela qual
MANTENHO
incólume a sentença hostilizada.

No mais, evidenciada a utilização abusiva dos embargos de declaração,
APLICO
em desfavor da parte embargante/requerente
VILSON PAULO DOS REIS
e
CÉLIA DE FREITAS DOS REIS
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID. 256076754),
VILSON PAULO DOS REIS
e
CÉLIA DE FREITAS DOS REIS
apresenta tese de reforma da sentença ao argumento de que o
decisum
não interpretou o objeto do instrumento contratual.

Combate a base de cálculo utilizado pelo juízo do feito a se determinar o quantum devido em resilição do contrato de prestação dos serviços advocatícios. Pretende a redução do valor arbitrado.

Aduz que dos serviços contratados, restou válida e não anulados, somente o ajuizamento da ação de recuperação judicial em fevereiro/2020.

Defende a ocorrência do dano moral pela conduta ilícita do requerido, e sua comprovação nos autos.

Refuta a condenação por litigância de má-fé, e posteriormente, a aplicação de multa por abusividade dos embargos de declaração.

Pretende melhor adequação a redistribuição da sucumbência – proveito econômico.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

O escritório
Nasser Rajab Advogados Associados S/C
em suas razões (ID. 300415969), apresenta tese de reforma da sentença, sob o argumento de violação da autonomia das relações negociais.

Defende a manutenção do percentual (5%) em objeto do contrato, a se manter o valor apurado em prestação dos serviços advocatícios.

Enumera os trabalhos realizados nos autos da recuperação judicial. E que somente a última fase de encerramento do processo não foi completada.

Alega ser procedente o pedido reconvencional, a indenização por danos morais sofridos por ato ilícito cometido pelos autores.

Refuta a sucumbência recíproca, pois decaiu em parte mínima dos pedidos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para majorar o valor arbitrado em honorários advocatícios (4,5%), e julgar procedente o pedido reconvencional (dano moral).

Contrarrazões apresentadas (ID. 300415973 e 300415974), suscita o requerido apelado preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de recolhimento das multas
por
litigância de má-fé
e
interposição de recurso protelatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escritório de advocacia apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto de admissibilidade
, consistente na falta de recolhimento das multas aplicadas por litigância de má-fé e por embargos de declaração considerados protelatórios.

Cumpre analisar se o recurso dos autores/apelantes preenche o requisito de admissibilidade relativo ao preparo, especificamente quanto ao recolhimento das multas impostas na sentença a título de litigância de má-fé e de embargos protelatórios.

O artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que: "na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final".

Por sua vez, o artigo 81, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe: "quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até dez vezes o valor do salário-mínimo".

No caso em exame, a sentença condenou os autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração, aplicou nova multa de 2% sobre o mesmo valor, por entender que o recurso tinha caráter protelatório.

Ocorre que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento prévio da multa por embargos protelatórios somente é exigível na hipótese de reiteração de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. REITERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O recolhimento prévio da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 não constitui requisito de admissibilidade recursal, salvo na hipótese de reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.339.322/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)

No mesmo sentido, quanto à multa por litigância de má-fé, o STJ tem entendido que seu recolhimento prévio não constitui requisito de admissibilidade recursal:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. 1. O recolhimento prévio da multa por litigância de má-fé não constitui requisito de admissibilidade recursal. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.341.005/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)

Portanto, não há óbice ao conhecimento do recurso dos autores/apelantes em razão da ausência de recolhimento prévio das multas impostas na sentença.

Rejeito, pois, a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Depreende-se dos autos que
Vilson Paulo dos Reis
e
Célia de Freitas dos Reis
ajuizaram ação de resolução e resilição de contrato de honorários advocatícios, cumulada com declaração de adimplemento contratual, pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, em face de
Nasser Rajab Advogados Associados
.

Asseveram que firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios com a sociedade demandada para a propositura e acompanhamento de ação de recuperação judicial, convencionando honorários de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), equivalentes a 5% (cinco por cento) do débito submetido à recuperação.

Relatam que, após o ajuizamento da recuperação judicial e a prática de diversos atos processuais, destituíram a sociedade requerida do patrocínio da causa por insatisfação com a condução do processo.

Alegam que, embora tenham pago R$ 1.712.500,00 (um milhão, setecentos e doze mil e quinhentos reais) a título de honorários, foram surpreendidos com nova cobrança realizada pela demandada, fundada em plano de recuperação posteriormente declarado nulo.

Nesse contexto, sustentando o adimplemento integral do contrato e a prestação incompleta e defeituosa dos serviços, requereram: a) a resolução do contrato, com fixação proporcional dos honorários e restituição dos valores pagos a maior; b) subsidiariamente, a resolução do contrato com a manutenção dos honorários originalmente pactuados, declarando-se a inexistência de débito; c) indenização por danos morais.

A parte requerida, em contestação, defendeu a regularidade da prestação dos serviços advocatícios e atribuiu o aumento do passivo da recuperação judicial ao inadimplemento dos autores em acordo firmado com o Banco Rabobank S/A.

Apresentou reconvenção, pleiteando indenização por danos morais, sob alegação de ofensa à honra e ao renome do escritório em razão de expressões difamatórias constantes da inicial, bem como a condenação dos autores por litigância de má-fé.

O juízo
a quo
, em sentença,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar rescindido unilateralmente o contrato de serviços advocatícios, redimensionando os honorários advocatícios em 2,5% sobre o valor de R$ 70.399.201,05, reconhecendo o adimplemento parcial de R$ 1.312.000,00 (um milhão, trezentos e doze mil reais).

Condenou os requerentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (2% sobre o valor da causa).

Determinou a sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus processuais em 50% para cada parte, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando o reconvinte/requerido ao pagamento das custa e honorários advocatícios.

Insurgem-se ambas as partes contra a sentença. Pretendem os autores a aplicação da cláusula contratual (5%) sobre o valor de R$ 1.500.000,00 para fixação dos honorários, além da indenização por danos morais e redistribuição dos honorários sucumbenciais. Ainda, que sejam afastadas as multas por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

O requerido, por sua vez, pleiteia a majoração dos honorários arbitrados para o percentual de 4,5%, a modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais e a procedência do pedido reconvencional de indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia reside na interpretação do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes e nas consequências jurídicas de sua resilição unilateral pelos autores.

O contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado em 30/01/2020 (ID 300415362) estabeleceu como objeto o ajuizamento de ação de recuperação judicial e o acompanhamento dos atos processuais inerentes ao procedimento:

Verifica-se que a controvérsia não apresenta maior complexidade, considerando o entendimento consolidado tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça acerca da cobrança de honorários advocatícios, por arbitramento, após a rescisão antecipada do contrato.

Da análise dos autos, em consonância com os fundamentos da sentença, constata-se que as partes devem observar o contrato firmado, cujo objeto incluiu o ajuizamento da ação de recuperação judicial e o acompanhamento dos atos subsequentes, mediante a atuação do escritório de advocacia em defesa dos contratantes Vilson Paulo e Célia de Freitas.

Restou incontroverso nos autos que o contrato foi rescindido unilateral e antecipadamente pelos autores/contratantes, com a dispensa dos serviços advocatícios em 12/04/2022 (ID 300415363).

Nesse contexto, é evidente que o escritório de advocacia atuou na defesa dos interesses dos autores até abril de 2022.

Quanto aos honorários, o contrato previu pagamento escalonado: 10% no início dos trabalhos; 10% no deferimento do pedido de recuperação judicial; 60% no mês seguinte ao deferimento (em 24 parcelas mensais); 10% na entrega do plano de recuperação; e 10% na assembleia geral de credores:

A questão controvertida consiste em verificar se é válida a exigência de pagamento integral dos honorários contratados, na hipótese de revogação unilateral do mandato pelo cliente, sem culpa do causídico, durante o curso da ação para a qual foi contratado.

Cumpre avaliar, assim, a admissibilidade de cláusula contratual que estipula o pagamento integral ou proporcional da verba honorária em caso de desistência do cliente ou de prestação parcial dos serviços.

Sobre esse ponto, a sentença bem observou:

“Ocorre que, os honorários advocatícios foram convencionados em percentual sobre a integralidade do débito submetido aos efeitos da recuperação, que, embora estimados em 30 milhões de reais, somavam, em verdade, R$ 70.399.201,05 (setenta milhões, trezentos e noventa e nove mil, duzentos e um reais e cinco centavos), consoante explicitado com a confecção do novo plano de soerguimento (id. 115015501), fato sobre o qual os requerentes tinham pleno conhecimento, porquanto por ocasião da assinatura do contrato estavam cientes da retomada do processo executivo promovido pelo Banco Rabobank S/A e da incidência da cláusula de inadimplemento estipulado no acordo descumprido.

Nessa linha de intelecção, prima facie, não haveria incorreção na conduta da sociedade advocatícia em exigir o pagamento dos honorários contratuais apurados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do passivo devido, isto é, de R$ 70.399.201,05 (setenta milhões, trezentos e noventa e nove mil, duzentos e um reais e cinco centavos).

Entrementes, e consoante excursionado alhures, é indiscutível a revogação do mandato previamente à conclusão dos serviços advocatícios, de forma que esses foram prestados apenas de forma parcial.”

Assim, por se tratar do exercício de direito potestativo do contratante, ao rescindir o contrato, não se pode exigir o pagamento integral de serviços que não foram prestados em sua totalidade, ainda que tenha dado causa ao rompimento.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADVOCATÍCIOS REVOGAÇÃO DO MANDATO. CLIENTE PRETENSÃO DE . RECEBIMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PACTUADOS. I - É direito potestativo do Advogado renunciar ao mandato, assim como do constituinte, de revogá-lo, independentemente da motivação e sem incidência de multa, por se tratar de relação contratual baseada na confiança, respeitado o direito do Patrono de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. Jurisprudência do e. STJ . II - Na demanda, são fatos incontroversos a revogação do mandato pela constituinte três meses após a celebração do contrato e a não finalização do acompanhamento do processo no Primeiro Grau nem o ajuizamento das outras duas ações. Desse modo, o pedido de cobrança do Escritório-autor, para recebimento do valor integral dos honorários pactuados, é improcedente . Reformada a r. sentença. III - Apelação provida. (Acórdão 1411472, 07309764220218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022)

Conforme relatado, restou incontroverso o pagamento de R$ 1.312.000,00 pelos autores, valor em referência a cláusula que corresponde a 5% sobre o montante estimado da dívida em recuperação judicial. Contudo, a dívida efetiva alcançou R$ 70.399.201,05, conforme plano de soerguimento (ID 300415887).

Desta forma, os serviços prestados pelo escritório comprovam o direito ao recebimento de honorários proporcionais, visto que ajuizou a ação, manifestou-se em diversas oportunidades e atuou até a rescisão contratual. Entre a assinatura do contrato (30/01/2020) e a revogação do mandato (14/04/2022), transcorreram mais de dois anos, período em que o escritório permaneceu vinculado ao processo, prestando os serviços contratados.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º do CPC), tem-se como adequado o percentual de 2,5% sobre o valor da dívida, conforme fixado na sentença, pois o escritório cumpriu etapas previstas no contrato, mas não atuou até o encerramento da recuperação judicial.

Portanto, o percentual de 2,5% sobre o valor da dívida, como fixado na sentença recorrida, mostra-se adequado e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, os autores alegam prejuízos em razão da cobrança de valores indevidos e ameaças de constrição patrimonial. Por sua vez, a sociedade de advogados sustenta que sofreu danos morais em virtude das expressões utilizadas na inicial.

No que se refere ao pedido dos autores, não há nos autos elementos que comprovem que a cobrança tenha extrapolado o exercício regular de direito ou causado ofensa à honra ou à imagem. Trata-se de mero dissabor contratual, não configurando dano moral.

No tocante ao pedido da sociedade de advogados, embora os autores tenham utilizado expressões severas na inicial (“completa e absoluta desídia, imperícia e negligência” e “peças corrompidas por ilegalidades”), tais manifestações inserem-se no âmbito do exercício do direito de ação e da ampla defesa, não caracterizando ato ilícito indenizável.

Ainda que testemunha tenha afirmado suposta dificuldade do advogado em captar causas na região, tal declaração isolada não comprova abalo à reputação do escritório em decorrência das alegações dos autores.

Mantém-se, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais de ambas as partes.

A sentença condenou os autores por litigância de má-fé (2% sobre o valor da causa), por entender que alteraram a verdade dos fatos.

Todavia, não se verifica má-fé processual. Os autores apenas exerceram o direito de ação, apresentando versão própria dos fatos e interpretação do contrato. A divergência sobre a qualidade dos serviços ou sobre cláusulas contratuais não caracteriza dolo processual.

O simples ajuizamento de ação improcedente não basta para configurar litigância de má-fé, sendo necessária prova inequívoca de dolo, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/06/2020) e deste TJMT (Apelação Cível n. 1009063-28.2023.8.11.0007, Rel.ª Des. Tatiane Colombo, j. 14/02/2025).

Ademais, dos autos se registra que os autores sequer opuseram insurgência recursal, a insistir na imputação de culpa à parte requerida, do inadimplemento contratual, o que reforça a ausência de má-fé processual.

Nesse contexto, o entendimento consolidado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, como demonstra o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

A propósito este eg. TJMT:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. REQUISITO ESSENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor visando ao afastamento da penalidade por litigância de má-fé imposta na sentença que julgou improcedente a ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 80 do CPC/2015 para a condenação por litigância de má-fé, especialmente a comprovação do dolo processual.

III. Razões de decidir

3.
A má-fé processual não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, com prova cabal de dolo processual, entendido como a intenção deliberada de obstruir, lesar ou frustrar o trâmite regular do processo.

4. No caso concreto, não há elementos que evidenciem conduta dolosa por parte do apelante.
O simples ajuizamento de uma ação improcedente não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

5.
A ausência de insurgência quanto à assinatura constante no contrato apresentado, destacada na sentença, reforça a inexistência de dolo processual.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a necessidade de demonstração inequívoca do dolo processual para aplicação da penalidade por litigância de má-fé (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/06/2020).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a penalidade por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo processual, sendo insuficiente a improcedência do pedido inicial para sua caracterização." (N.U 1009063-28.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Afasta-se, portanto, a condenação por litigância de má-fé.

A sentença que julgou os embargos de declaração aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por suposto intuito protelatório.

Contudo, os embargos buscavam esclarecimentos sobre omissões apontadas, caracterizando exercício regular do direito de recorrer.

A jurisprudência deste Tribunal é clara ao afirmar que a simples interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura automaticamente intuito procrastinatório (TJMT, EDcl n. 1012741-74.2020.8.11.0001, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2022).

Reforma-se, pois, também neste ponto, para afastar a multa.

A sentença distribuiu os ônus sucumbenciais (recíproca) em 50% para cada parte.

Todavia, a distribuição deve observar o critério do proveito econômico obtido por cada litigante.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. [...] A jurisprudência entende que em casos como o presente, onde ambas as partes obtêm vantagens econômicas distintas, os honorários de sucumbência devem ser recíprocos e calculados com base no proveito econômico específico de cada uma. [...] Tese de julgamento: Os honorários de sucumbência, quando recíproca, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, quando for possível mensurá-lo." (TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 0000172-78.2018.8.11.0017, Relator RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

No caso, os autores obtiveram proveito econômico de R$ 2.438.078,34, correspondente à diferença entre o valor inicialmente cobrado (R$ 2.886.058,36) e o valor reconhecido como devido (R$ 447.980,02).

A sociedade de advogados, por sua vez, obteve proveito de R$ 447.980,02, além da vitória quanto ao pedido de danos morais.

Assim, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na ideal proporção de 65% para a sociedade de advogados e 35% para os autores.

Diante do exposto, conheço dos recursos para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Vilson Paulo dos Reis a fim de que:

a)
afastar
a condenação por litigância de má-fé;

b)
afastar
a multa por embargos de declaração protelatórios;

c)
redistribuir
os ônus sucumbenciais na proporção de 65% para a sociedade de advogados e 35% para os autores

2)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Nasser Rajab Advogados Associados.

Majoro
os honorários advocatícios devidos pelo recorrente Nasser Rajab Advogados Associados em mais 1% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025